Tribunal: TJDFT
Processo: 0730325-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Tráfico de drogas. Posse irregular de munição de uso permitido. Nulidade. Violação de domicílio. Provas. Pena. Tráfico privilegiado. Regime prisional. Custas. Restituição de valores.
1 - Não há nulidade nas buscas efetuadas no estabelecimento comercial do acusado – local aberto ao público e em funcionamento, apontado em denúncias como ponto de venda de drogas (crime permanente) -, assim como na residência dele, após ser ele flagrado em filmagens vendendo droga a usuário no estabelecimento e ter tentado fugir dos policiais com porção de cocaína escondida nas vestes, circunstâncias que evidenciam justa causa para a ação policial.
2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 – As declarações dos policiais, confirmando as diligências que resultaram nas filmagens da venda de cocaína a usuário – que admitiu tê-la comprado do acusado - e subsequente prisão em flagrante do acusado na posse da mesma droga, dinheiro em espécie e munições de uso permitido, são provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido.
4 - A posse irregular de munições, por réu reincidente, em contexto de crime de tráfico de drogas, ainda que desacompanhadas da arma de fogo respectiva, não pode ser considerada insignificante para fins penais, dada a maior reprovabilidade do comportamento.
5 – A reincidência afasta a causa de diminuição do tráfico privilegiado, sobretudo se o réu reiterou no mesmo crime.
6 – Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, o regime prisional será o adequado para cada uma delas.
7 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei.
8 - O condenado por tráfico de drogas, se não prova a propriedade e a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder e havendo evidências de que esses têm origem no tráfico de entorpecentes, perdê-los-á em favor da União.
9 – Apelação provida em parte.